Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-89.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017316-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JESSE CARRION - CPF: 061.119.969-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – PEDIDO DE PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO VIA SISTEMA INDEFERIDO NA ORIGEM – EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que o requerente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte requerida, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça para viabilizar a localização da parte adversa, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º c/c 319, § 1º, ambos do CPC, como forma de promover a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017316-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JESSE CARRION

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1000011-30.2023.8.11.0032, ajuizada em face de
JESSE CARRION
, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço.

O recorrente sustenta que em virtude da frustrada tentativa de citação do demandado, requereu consulta através do sistema SISBAJUD, de eventuais endereços com o fito de citá-lo, contudo, o Magistrado indeferiu o pedido, exigindo que o agravante comprove a pesquisa de endereço.

Elucida que cabe ao Estado tomar iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, devendo viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz.

Menciona que a comprovação de pré-pesquisa por parte do agravante, de forma particular, é inacessível ao mesmo, uma vez que as informações relativas a dados são protegidas pelo manto do sigilo fiscal e bancário.

Informa que segundo o Comunicado nº. 31/2012, o Tribunal de Justiça recomendou a consulta de endereços antes que seja deferida citação por edital.

Diante do que expôs, requer o provimento do recuso para que seja deferida a consulta por meio dos sistemas disponíveis pelo Tribunal de Justiça para localização do demandado (Id. 222352150).

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 223081154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da parte agravante com a decisão que indeferiu o pedido de realização de buscas nos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça, para fins de obtenção do endereço atualizado do requerido agravado.

Pois bem. Como cediço, incumbe o autor indicar na exordial o endereço da parte adversa, de forma a viabilizar a citação deste.

Na espécie em exame, verifica-se que o autor agravante indicou, na petição inicial, o endereço do requerido agravado.

Após frustrada a tentativa de citação (Id. 122584716), a instituição recorrente postulou pela pesquisa nos sistemas a disposição do Poder Judiciário (Id. 126267266), que foi indeferida, no qual se insurge invocando, para tanto, o princípio da cooperação processual.

Pois bem. A Lei nº. 13.105/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o da cooperação, segundo o qual "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6º).

Nesse mesmo sentido, o artigo 319, §1º, do CPC prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações relativas aos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do réu, a possibilidade de pleitear ao Magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

Assim, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que o banco agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte agravada, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º e 319, §1º, ambos do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas conveniados deste e. Tribunal de Justiça para o fim de localização do endereço atualizado da parte adversa, de forma a viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Convém dizer inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, para a utilização dos sistemas INFOJUD, BACEN-JUD e RENAJUD, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2
. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO EXECUTADO CONSTANTE DO CONTRATO – INFRUTÍFERA –
PESQUISA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO VIA INFOJUD, RENAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
- ARRESTO EXECUTIVO – DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor no endereço indicado no contrato,
é possível a pesquisa do endereço do executado
e do arresto executivo por meio dos sistemas conveniados.”
(N.U 1007290-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRETENSÃO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE
– TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor
. II -
Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada
, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.”
(N.U 1029838-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO –
PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº 13.105/15 – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
“Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”
(N.U 1004552-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Logo, demonstrada a inexitosa busca do endereço do demandado, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta aos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça para localização do endereço do requerido/agravado, mediante o recolhimento das taxas pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024